Tribunal: STF
Processo: HC 99897
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. 
   VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CARÁTER ABSOLUTO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. 
   IRRELEVÂNCIA. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA, 
   TENRA IDADE, PORTE FÍSICO E IMATURIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ÍNSITAS 
   AO TIPO PENAL. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. CABIMENTO DO 
   ACRÉSCIMO DE 1/2 PELA PRÁTICA DE DEZ CRIMES DE ESTUPRO. PRETENSÃO 
   DO REGIME SEMI-ABERTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO.
1.	Ambas 
   as Turmas desta Corte pacificaram o entendimento de que a 
   presunção de violência de que trata o artigo 224, alínea "a" do 
   Código penal é absoluta.
2.	Violência presumida, tenra idade, 
   porte físico precário e imaturidade dizem respeito ao tipo penal, 
   sendo incabível o acréscimo de quatro meses a título de 
   circunstâncias judiciais desfavoráveis.
3.	O artigo 71 do Código 
   Penal determina o acréscimo de 1/6 a 2/3 da pena, dependendo da 
   quantidade de delitos. No caso, mostra-se correto o acréscimo de 
   1/2 da pena em razão da prática de dez crimes de estupro.
4.	O 
   artigo 33, § 2º, alínea "a" do Código Penal prevê o cumprimento 
   de pena superior a oito oito anos em regime inicial fechado. 
   Tendo o paciente sido condenado a nove anos e dez meses de 
   reclusão, não tem direito ao regime inicial semi-aberto.
	Ordem 
   concedida, em parte.